Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735922-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE RECORRIDO: JOSEFA MONTEIRO VALDEVINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL RETOMADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a declinação da competência para a Justiça Federal. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pela quitação de taxas condominiais após a consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal (CEF), credora fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão gira em torno de definir se a Caixa Econômica Federal, após consolidar a propriedade do imóvel, deve responder por todos os débitos condominiais, inclusive aqueles anteriores à imissão na posse. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelas dívidas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei n. 9.514/1997 e do artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, recai sobre o fiduciante até a imissão na posse pelo credor fiduciário. A Caixa Econômica Federal apenas responde pelos débitos condominiais a partir da data de imissão na posse, não podendo ser responsabilizada por débitos anteriores à referida imissão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT consolida o entendimento de que o devedor fiduciante é responsável pelos débitos até a sua efetiva desocupação do imóvel, ressalvando-se a responsabilidade do credor fiduciário apenas a partir da posse. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O credor fiduciário não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da imissão na posse do imóvel consolidado em seu favor. A responsabilidade pelas taxas condominiais vencidas até a consolidação da posse em favor do credor fiduciário é do fiduciante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 8o; Código Civil, art. 1.368-B, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/4/2023; TJDFT, Acórdãos 1702597, 1828769, 1891379. O recorrente aponta violação aos artigos 1.345 do Código Civil e 27 da Lei no 9.514/1997, alegando que “com a consolidação da propriedade, a CEF passou a ser a legítima titular do imóvel, assumindo todas as obrigações propter rem. Assim, o condomínio tem o direito de exigir da CEF o pagamento dos débitos condominiais pendentes” (ID 70407320). Pugna pela inclusão da Caixa Econômica Federal no pólo passivo e requer a remessa do processo à Justiça Federal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099, DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES, OAB/DF 36.528, IVO SILVA GOMES JÚNIOR OAB/DF, OAB/DF 38.725. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1.345 do Código Civil e 27 da Lei no 9.514/1997, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004